Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-51.2014.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001838-51.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), MAURO APARECIDO FACHOLLI - CPF: 526.895.069-04 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – VENDA EM DUPLICIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N 0001838-51.2014.8.11.0051.

APELANTE:

BUNGE ALIMENTOS S/A

APELADO: MAURO APARECIDO FACHOLLI

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização no 0001838-51.2014.8.11.0051, Código: 81988, ajuizada pela Apelante contra
MAURO APARECIDO FACHOLLI
, condenando-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
“Ocorre que a r. sentença deixou de apreciar argumento deduzidos pela Recorrente capazes de por si só infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo que a não apreciação se manteve mesmo diante da interposição do competente embargos de declaração para que a omissão fosse sanada. A Recorrente apresentou tese de que o Recorrido vendeu o cereal para Recorrente, recebeu o preço pelo produto, e que o cereal que o Recorrido entregou para Recorrente foi retirado da sua propriedade por decisão judicial gerando prejuízo à Recorrente, e esta tese não foi apreciada pela R. Sentença.”.

No mérito, aduz
“é insubsistente o fundamento da r. sentença de que a Recorrente não comprovou que o Recorrido vendeu duas vezes o cereal entregue à Recorrente, uma vez que há decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu que o cereal entregue pelo Recorrido à Recorrente já havia sido anteriormente vendido pelo Recorrido à empresa Agrenco/Inlogs. Mesmo que tais fatos não tivessem sido cabalmente comprovados nos autos, o que se admite somente em tese e pelo amor à argumentação, ainda assim, a r. sentença não poderia ser mantida. É inconteste nos autos que o Recorrido vendeu à Recorrente a quantia de 1.369.080 quilos de soja e recebeu pelo cereal adquirido o valor de R$ 471.063,28. O Recorrido em contestou não negou o fato de que vendeu soja à Recorrente e recebeu o preço. O Recorrido também não negou que cereal que entregou à Recorrente havia sido vendido à Agrenco/Inlogs e que a Recorrente foi destituída deste produto...”.

Assevera “Logo, torna-se evidente que no julgamento dos embargos de terceiro entre Bunge e Agrenco/Inlogs, o Poder Judiciário reconheceu que o cereal entregue pelo Recorrido à Recorrente para cumprimento de sua obrigação com a Recorrente já havia sido vendido à Agrenco/Inlogs e reconheceu o direito de sequela da Agrenco/Inlogs sobre o cereal. Portanto, há provas fartas no processo de que o cereal entregue pelo Recorrido na Recorrente para cumprimento de sua obrigação foi vendido duas vezes, uma vez que foi entregue pelo Recorrido para cumprir a obrigação com a Recorrente, mas, ao mesmo tempo o Recorrido havia vendido este cereal à Agrenco/Inlogs. Tanto que o cereal foi retirado dos armazéns da Recorrente e entregue para a Agrenco/Inlogs, ou seja, o Poder Judiciário em decisão transitada em julgado reconheceu que o cereal entregue pelo Recorrido para a Recorrente, também havia sido vendido para a Agrenco/Inlogs e que a Agrenco/Inlogs possuía garantia em primeiro grau, caracterizando de forma inegável que o cereal entregue havia sido vendido duas vezes pelo Recorrido. Na verdade, toda a celeuma surge com uma fraude perpetrada pelo Recorrido, da qual a Recorrente foi vítima, uma vez que o Recorrido, falsamente quando da entrega do cereal à Recorrente, emitiu as notas fiscais como se o cereal entregue tivesse sido produzido na fazenda São Roque..”

Alega
“É inconteste nos autos que o Recorrido vendeu à Recorrente a quantia de 1.369.080 quilos de soja e recebeu pelo cereal adquirido o valor de R$ 471.063,28. O Recorrido em contestou não negou o fato de que vendeu soja à Recorrente e recebeu o preço. O Recorrido também não negou que cereal que entregou à Recorrente havia sido vendido à Agrenco/Inlogs e que a Recorrente foi destituída deste produto...”

Pugna
“Face ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, requer se digne Vossa Excelência DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar totalmente procedente a ação.”

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024